Tribunal: TJSP
Processo: 1005003-73.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação indenizatória -Vaga de garagem com metragem menor que a negociada - Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento à autor de R$ 2.858,59, a título de danos materiais, impondo, contudo, multa por litigância de má-fé à demandante, ante o ajuizamento de diversas ações decorrentes da mesma relação jurídica, bem como o ônus sucumbencial - Inconformismo de

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação indenizatória -Vaga de garagem com metragem menor que a negociada - Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento à autor de R$ 2.858,59, a título de danos materiais, impondo, contudo, multa por litigância de má-fé à demandante, ante o ajuizamento de diversas ações decorrentes da mesma relação jurídica, bem como o ônus sucumbencial - Inconformismo de ambas as partes - Ré que aduz prejudicial de mérito relativo à decadência, insistindo nas teses defensivas - Rejeição - Decadência não configurada - Inaplicabilidade dos artigos 26 e 27 do CDC e 500/501 do CC - Incidência in casu do prazo prescricional previsto no artigo 205 do CC - Imóvel com medida em desacordo com o contratado - Ré que não se não apresentou fato impeditivo ou extintivo da autora - Indenização devida -Montante previsto na sentença contra o qual não houve insurgência de ambas as partes - Inconformismo da autora quanto à penalidade imposta, subsidiariamente, sua minoração, pugnando pela inversão do ônus sucumbencial - Cabimento - Ajuizamento de diversas ações decorrentes da mesma relação jurídica, que por si só, não caracteriza má-fé - Ônus sucumbencial - Princípio da causalidade - Sentença reformada com inversão do ônus sucumbencial - Apelo da ré desprovido, acolhido o da autora.